Tribunal: TJDFT
Processo: 0707182-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em ação indenizatória por consumidora visando à declaração de inexistência de débito relativo às parcelas no 15 e 16 de contrato de empréstimo consignado renegociado, bem como à majoração da indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes, não obstante a quitação das referidas parcelas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar o pedido de declaração de inexistência de débito; e (ii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90 e da Súmula 297 do STJ.
4. A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, fundada no risco da atividade, somente afastada nas hipóteses do art. 14, § 3o, do CDC, não demonstradas no caso concreto.
5. A instituição financeira reconhece a quitação das parcelas no 15 e 16 do empréstimo consignado e a inconsistência nos descontos, restando evidenciada a inexistência do débito que ensejou a negativação.
6. A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e atrai a incidência da Súmula 479 do STJ.
7. O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a prova do prejuízo extrapatrimonial.
8. O valor fixado na origem a título de danos morais revela-se irrisório diante das circunstâncias do caso, devendo ser majorado à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do caráter compensatório, punitivo e pedagógico da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras nas relações decorrentes de contratos de empréstimo consignado.
2. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira.
3. O dano moral decorrente de negativação indevida configura-se in re ipsa e admite majoração quando o valor fixado não observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o e 14, caput e § 3o; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; STJ, AgInt no REsp no 2.180.808/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.05.2025; STJ, AgInt no REsp no 1.608.573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.08.2019; TJDFT, Acórdão no 2069770, 0710240-68.2024.8.07.0010, 2a Turma Cível, j. 12.11.2025; TJDFT, Acórdão no 2050417, 0701829-23.2025.8.07.0003, 2a Turma Cível, j. 17.09.2025.